Tribunal: CARF
Processo: 11128.006424/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.006424/2005-81
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.306 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXXONMOBIL QUÍMICA LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/07/2001
IMPORTAÇÃO.
LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR MERCADORIA SEM
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O erro de enquadramento tarifário da mercadoria, nos casos em que a
importação esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não
constitui, por si só, infração ao controle administrativo das importações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
admitido pelo despacho de fls. 254/255, contra o Acórdão no 3102-00.950, de 02/03/2011 (fls.
235/252), integrado pelo acórdão em embargos 3302-003.248 (fls. 278/280), de 23/06/2016, que
recebeu a seguinte ementa quanto ao objeto da decisão recorrida:
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO (LI). PRODUTO
DISPENSADO DE LICENCIAMENTO. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006424/2005-81
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006424/2005-81

É condição necessária para a prática da infração administrativa ao controle das
importação por falta de Licença de Importação (LI) que produto importado esteja sujeito
ao licenciamento não automático, previamente ao embarque no exterior ou ao despacho
aduaneiro. Nos presentes autos, inaplicável a multa por falta de LI, pois os produtos
importados estavam dispensados de licenciamento.
Entende a recorrente, em suma, que a penalidade está prevista no art. 169, I, b, do
Decreto-lei 37/66 (art. 633, II, "a", RA/2002), a descrição incorreta do produto, o que, a seu
juízo, "restou evidente nos autos". Alega que a aplicação da multa independe de tratar-se de
licenciamento automático ou não. Face a tal, pede o provimento do especial para o fim de
restabelecer a multa aplicada.
Conforme consta do despacho de fl. 353, o contribuinte não apresentou
contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Assentada a jurisprudência majoritária nesta Turma, que em hipóteses como a
presente, quando eventualmente se constata erro na classificação fiscal informada na declaração
de importação, tratando-se de licenciamento automático, descabe aplicação da multa por falta de
guia. Reporto-me as razões que esposei quando fui designado redator para o acórdão 9303-
007.348, de 16/08/20181.
Uma vez que comungue da mesma opinião expressa pelo i. Conselheiro Henrique
Pinheiro Torres nos autos do processo administrativo n.o 11128.007425/99-89, acórdão no 9303-
01.567, de 06/07/2011, adoto, in totum, seus fundamentos como razão de decidir no presente
feito2.
Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado no âmbito da
Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em cujo artigo
1 se lê:
Artigo 1
Disposições Gerais
1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como
os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de licenciamento
de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra documentação
(diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão administrativo competente,
como condição prévia para a autorização de importações para o território aduaneiro do
Membro importador. (destaquei)

1 A jurisprudência a respeito do assunto neste controvertido já está consolidada no âmbito deste Colegiado. Pelo
menos por meio dos acórdãos no 9303-004.640, de 15/02/2017, no 930301.567, de 06/07/2011, 9303-001.706, de
05/10/2011 e 9303 002.780, de 22/01/2014, ele foi objeto de análise e decisão.
2 Todas as premissas adotadas no acórdão no 9303-001.567 são aplicáveis à lide, uma vez que o sistema de
licenciamento tenha sido alterado apenas em 01/12/2003, por meio da Portaria Secex no 17.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006424/2005-81

Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio exterior
deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de maneira
residual.
Com efeito, analisando os artigos 2 e 3 do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele ato
negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma modalidade de
controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não é exercido não há que
se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alínea “b”, do item 2 do art. 2 do Acordo:
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações poderá ser
necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem disponíveis. O
licenciamento automático de importações poderá ser mantido na medida em que as
circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus propósitos administrativos
básicos não possam ser alcançados de outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3: Artigo 3 Licenciamento Não-Automático de
Importações
1. Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1, as seguintes disposições aplicar-
se-ão a procedimentos não automáticos para o licenciamento de importações. Os
procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão definidos
como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição prevista no
parágrafo 1 do Artigo 2.
Segundo a definição do parágrafo 1 do art. 2:
1. O licenciamento automático de importações será definido como o licenciamento de
importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e de acordo com o
disposto no parágrafo 2(a).
Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos os ritos
definidos pela legislação do Estado parte. O não-automático, normalmente utilizado
para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no âmbito
do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos procedimentos
foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à conclusão de que o regime
que se convencionou denominar licenciamento automático, em verdade, representa a
dispensa desse controle administrativo, o qual relembre-se, segundo o art 1 do APLI,
alcança exclusivamente controles que envolvem “a apresentação de um pedido ou de
outra documentação diferente daquela necessária para fins aduaneiros”.
Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela SECEX,
o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião
da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o Tratando-se de licenciamento não automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do despacho
aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou mediante
a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de importação, no
momento de formular a declaração de importação.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006424/2005-81

Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu ver,
corroboram com o entendimento ora defendido:
a) no “controle” que os órgãos governamentais nacionais denominaram licenciamento
automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer informação ou
procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de importação;
b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por
definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria. Cabe aqui
lembrar a multa especificada no art. 526, VI do regulamento aduaneiro vigente à época
do fato. Se a LI automática tivesse realmente substituído a Guia de Importação todas as
mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento estariam sujeitas à penalidade,
já que a “LI” é “solicitada” juntamente com registro da Declaração de Importação que,
regra geral, só ocorre após a chegada da carga;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu, nenhum
órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de 1996,
aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade, alcança as
hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava
sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contrasenso aplicar uma
penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito aos efeitos
do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não seria
suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa
condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não estava
licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento automático e
não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do Uruguai, o Brasil
passou a tratar o controle administrativo das importações de maneira seletiva, penso que
essa interpretação, com o máximo respeito, não pode prosperar.
Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não sujeita a
licenciamento não-automático e, em caso afirmativo, quais os procedimentos que devem
ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal.
Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997, vigente à
época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a condições
ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os produtos
sujeitos a licenciamento não automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referiremse, genericamente, a
Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, deverá
ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário consignado na
tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do licenciamento.(grifei)
Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a
conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o tratamento administrativo
da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do código tarifário original estava
sujeito a LI automática e o corrigido, a não-automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles próprios da
etapa de licenciamento e, consequentemente, teria sido importada desamparada de
documento equivalente à Guia de Importação.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006424/2005-81

Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto definida
pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita, possuir o
mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta
de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento,
não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado tal controle
administrativo.
Trazendo tal discussão para o presente litígio, estou convicto de que, de fato o Fisco não
logrou êxito em demonstrar que a nova classificação estaria sujeita a algum tratamento
administrativo diverso do empregado, limitando-se a apontar como motivadora da
autuação a prestação de declaração inexata. A fim de demonstrar, transcrevo trecho da
descrição dos fatos que trata da infração:
(...)
Assim, o equívoco do enquadramento tarifário da mercadoria não daria ensejo à
aplicação da referida multa. O recorrido constatou que no caso a mercadoria importada esta
sujeita a licenciamento automático, conforme excerto do voto que transcrevo (fl. 251):
Tendo em conta esse entendimento, compulsei o Anexo II do Comunicado Decex no 37,
de 1997, vigente na data da realização da operação de importação em tela, e constatei
que o produto objeto da presente autuação estava sujeito a licenciamento
automático, logo, a sua importação estava dispensada da emissão de LI.
Dessarte, entendo que deva ser mantido o recorrido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso especial fazendário e nego provimento ao
mesmo.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 386
DF CARF MF
Original